Tribunal: TJBA
Processo: 0502678-83.2017.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0502678-83.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: WAGNER VITOR NASCIMENTO PONCIANO e outros (2)

Advogado(s)
:
EVERARDO LIMA RAMOS JUNIOR, DANIEL PEREIRA LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTES WAGNER VITOR NASCIMENTO PONCIANO E ADÉCIO CARLOS DE JESUS DOS SANTOS PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2.º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.

S
ÚPLICA DE DESPRONÚNCIA. SUSTENTADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA.

DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA A PARTIR DA PROVA ORAL QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA. FASE DE MERA CONTIGÊNCIA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EVENTUAIS CONTRADIÇÕES NO ÂMBITO DAS PROVAS ORAL E DOCUMENTAL E DEMAIS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL DA CAUSA. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.

PLEITO SUBSIDIÁRIO

DO RECORRENTE
ADÉCIO CARLOS DE JESUS DOS SANTOS

DE
AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S DO MOTIVO TORPE E DA
UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
IMPOSSIBILIDADE.

PRESENÇA DE INDÍCIOS DE QUE O CRIME FOI PRATICADO EM RAZÃO DE DISPUTAS LIGADAS AO TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DE QUE O DELITO FOI PERPETRADO DE FORMA A SURPREENDER A OFENDIDA, DIFICULTANDO OU IMPOSSIBILITANDO A SUA DEFESA. VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DE EXECUÇÃO. VERSÃO APRESENTADA NO BOJO DAS PEÇAS DEFENSIVAS QUE NÃO SE REVELAM ISOLADAS NOS AUTOS. A EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS CONSTANTES NA PRONÚNCIA SOMENTE PODE OCORRER QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0502678-83.2017.8.05.0271, oriundos da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, tendo como Recorrentes WAGNER VITOR NASCIMENTO PONCIANO e ADÉCIO CARLOS DE JESUS DOS SANTOS como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Recursos em Sentido Estrito interpostos, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora